Tribunal: TJSP
Processo: 2174703-41.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-04-10
Data de publicação: 2022-04-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Empréstimo consignado - Insurgência contra decisão que indeferiu a tutela de urgência – Pretensão à sua reforma – Admissibilidade – Presentes os requisitos do art. 300, do CPC/2015, bem como a reversibilidade da medida – Decisão reformada - RECURSO PROVIDO.